Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. LOCAL. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra de competência prevista no art. 46, § 5o, do CPC, diz respeito à execução fiscal, não ao protesto, que pode ser levado a efeito em Cartório de Títulos e Documentos localizado no território do ente federativo credor do tributo.
2. Preenchidos, pela CDA, os requisitos exigidos pela legislação, e não tendo o contribuinte acostado aos autos qualquer elemento de convicção apto a afastar a presunção relativa de certeza e liquidez que reveste o título, impõe-se o reconhecimento da regularidade da inscrição do crédito tributário.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.